Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-15.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA.

1. A corretora responsável pela intermediação da contratação de seguro de veículo é parte legítima para figurar no polo passivo de ação na qual se discutem danos suportados pelo segurado, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro, não podendo a ebriedade, por si só, excluir o direito à indenização securitária. Todavia, o contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem elementos essenciais da avença. Nesse ínterim, não custa frisar que a bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes.

3. No caso, comprovada a embriaguez do condutor e não demonstrado que o acidente ocorreria independentemente do estado do motorista, imperativo reconhecer o nexo de causalidade entre a embriaguez e o sinistro, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização decorrente.

4. Apelações conhecidas e não providas.